Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0731532-13.2022.8.07.0000 AUTOR: MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA SANTOS REU: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A autora, que concorreu a uma das vagas destinadas a PCD do concurso para Técnico Judiciário – Área Administrativa, deste TJDFT, Edital no 01/2022, insurge-se, nesta ação de conhecimento, contra a conclusão da perícia médica a que foi submetida pela Banca da FGV, executora do certame, que atestou (id. 39519989): “Perícia médica: Não enquadrado. A banca médica considerou o candidato NÃO ENQUADRADO como PCD emitindo o seguinte parecer: DISACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE BILATERAL. NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DE PCD.” Ainda, em 21/9/2022, a autora interpôs recurso à Banca da FGV, conforme item 3.6.1 do Edital de Convocação para a Perícia Médica (id. 39519987, pág. 2), não havendo informação sobre o resultado. Na presente ação de conhecimento, a autora pede a antecipação da tutela recursal, “para que seja desconstituída a lista de indeferimento da perícia médica em relação a Autora, com a consequente reinclusão desta no certame, garantida sua vaga, nomeação e manutenção da posse e atos deste provenientes para o cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, por ser portadora de deficiência auditiva, nos termos do Decreto no. 3.298/99” e, no mérito, postula o julgamento de procedência do pedido para que seja “reconhecida como portadora de deficiência auditiva, nos termos do Decreto no 3.298/99, sendo garantido o direito de reinclusão desta no certame, garantida sua vaga, nomeação e manutenção da posse para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, se deferida, a antecipação de tutela”. Recebida a presente ação, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 39589104): “[...]observado o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, e que o ato que se pretende anular nesta ação de conhecimento foi praticado pela Banca Médica da FGV, executora do concurso, manifeste-se a autora, em 5 dias, sobre a ilegitimidade do TJDFT ou do Presidente do TJDFT para compor o polo passivo da presente ação e sobre a incompetência do Conselho Especial do TJDFT para processar e julgar a presente demanda.” Em cumprimento, a autora apresentou petição (id. 39651784), na qual asseverou que: “[...] não vislumbra qualquer ilegitimidade do TJDFT ou do seu Presidente para compor o polo passivo da presente demanda, haja vista que esta instituição é a responsável pela realização, regulamentação e organização do certame. Sendo que banca examinadora é a responsável pela sua execução, tornando assim o litisconsórcio necessário no caso em tela. Com relação a competência do Conselho Especial, este fora atribuído no momento do cadastramento da presente demanda e que por conta da presente não constar no rol de competências deste conselho, entende a Acionante que o mesmo deva ser redistribuído”. É o breve relato. Decido. Como assentado, a autora pretende com a presente ação a anulação da perícia médica a que foi submetida, cuja Banca Examinadora da FGV considerou-a não enquadrada como PCD, com a sua consequente reinclusão no certame, “garantida sua vaga, nomeação e manutenção da posse e atos deste provenientes para o cargo da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, por ser portadora de deficiência auditiva, nos termos do Decreto no. 3.298/99”. Os itens 3.6.1. e 3.7 do Edital de Convocação para a Perícia Médica dispõem: “3.6.1 O candidato, cuja a equipe multiprofissional reprovar a condição de pessoa com deficiência, poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado, mediante requerimento dirigido à FGV pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22. 3.7 A equipe multiprofissional terá decisão terminativa sobre o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência.” Cotejados os fatos narrados na ação, os pedidos formulados e as regras editalícias, é patente que não há pertinência subjetiva do TJDFT, que nem sequer detém personalidade jurídica para tanto, ou do seu Presidente, para compor o polo passivo da presente ação. Isso posto, reconheço da ilegitimidade passiva do Presidente do TJDFT, excluo-o do polo passivo e extingo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Como remanesce a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV no polo passivo, redistribua-se o processo a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Preclusa a decisão, cumpra-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora